Tribunal: TJES
Processo: 5007381-11.2025.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007381-11.2025.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.
RECORRIDO: ANA CAROLINA DONDONI FAVERO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, decorrentes de cancelamento e atraso de voos adquiridos pela autora para viagem de lazer, resultando em significativo tempo de espera e transtornos durante a viagem.
2. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando excludente de responsabilidade por manutenção extraordinária da aeronave e ausência de danos indenizáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento e atraso de voo, com reacomodação tardia do passageiro, configura falha na prestação de serviço que enseje indenização por danos morais; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando pela alegação de fortuito interno, como manutenção extraordinária de aeronave.
5. O cancelamento e o atraso de voos, com reacomodação em horários distintos do contratado e a ausência de comunicação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e justificam o reconhecimento de danos morais.
6. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.
7. No caso concreto, verifica-se que a quantia de R$10.000,00 supera o razoável, sendo adequada a sua minoração para R$ 7.000,00, sem implicar em enriquecimento ilícito da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00, com atualização pela SELIC a contar da sentença.
Tese de julgamento: “1. O cancelamento e o atraso de voo, sem comunicação prévia e com reacomodação tardia, configuram falha na prestação de serviço que enseja indenização por danos morais. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo”.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5007381-11.2025.8.08.0030

RECORRENTE:
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A.

RECORRIDOS:
ANA CAROLINA DONDONI FAVERO

JUIZ SENTENCIANTE:
CHARLES HENRIQUE FARIAS EVANGELISTA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por companhia aérea em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais. A sentença condenou a ré ao pagamento de R$10.000,00 a título de danos morais, decorrentes de cancelamento e atraso de voos adquiridos pela autora para viagem de lazer, resultando em significativo tempo de espera e transtornos durante a viagem.
2. O recurso objetiva a reforma da sentença quanto à condenação por danos morais e, subsidiariamente, a redução do valor arbitrado, alegando excludente de responsabilidade por manutenção extraordinária da aeronave e ausência de danos indenizáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o cancelamento e atraso de voo, com reacomodação tardia do passageiro, configura falha na prestação de serviço que enseje indenização por danos morais; e (ii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A responsabilidade do fornecedor de serviços no âmbito das relações de consumo é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, não se afastando pela alegação de fortuito interno, como manutenção extraordinária de aeronave.
5. O cancelamento e o atraso de voos, com reacomodação em horários distintos do contratado e a ausência de comunicação prévia ao consumidor, configura falha na prestação do serviço e justificam o reconhecimento de danos morais.
6. O valor fixado na sentença a título de indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando-se em conta a extensão do dano e o caráter pedagógico da condenação.
7. No caso concreto, verifica-se que a quantia de R$10.000,00 supera o razoável, sendo adequada a sua minoração para R$ 7.000,00, sem implicar em enriquecimento ilícito da parte autora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso inominado conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 7.000,00, com atualização pela SELIC a contar da sentença.
Tese de julgamento: “1. O cancelamento e o atraso de voo, sem comunicação prévia e com reacomodação tardia, configuram falha na prestação de serviço que enseja indenização por danos morais. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, podendo ser reduzido quando arbitrado em patamar excessivo”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais ajuizada por
ANA CAROLINA DONDONI FAVERO
em face de
AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A
.

Alega a autora que adquiriu passagens aéreas junto à requerida para viagem no trecho Vitória/ES x Curaçao/Reino dos Países Baixos, com saída prevista para 05h50min do dia 15/02/2025 e conexão em Confins/MG e previsão de chegada ao destino às 15h40min do mesmo dia. Diz que a requerida cancelou o voo do trecho Vitória/ES –Confins/MG às 23h58 do dia anterior ao da partida sem apresentar justificativa plausível e sem respeitar o prazo mínimo de 72 horas, pelo que necessitou adquirir novas passagens com outra companhia aérea, o que levou a chegar a seu destino às 09h50min do dia 16/02/2025, ocasionando um atraso de 19 horas para chegada a seu destino (Curaçao) e despesas adicionais não previstas. Requer indenização por danos materiais e morais.

A requerida apresentou contestação (ID 17231099), sustentando a inaplicabilidade do CDC. No mérito, alegou que o cancelamento do voo decorreu de manutenção emergencial não programada na aeronave, configurando caso fortuito, e que fora prestada toda assistência necessária à passageira, conforme regulamentação da ANAC. Defendeu, ainda, a inexistência de ato ilícito e de dano material e moral indenizável, pugnando pela improcedência da demanda.

A sentença proferida pelo juízo de primeiro grau (ID 17231105) julgou os pedidos parcialmente procedentes para:

Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos insertos na exordial para:
CONDENAR a requerida ao pagamento em favor da autora do valor de R$ R$ 7.286,41 (sete mil duzentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos) a título de indenização por danos materiais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem já que a taxa aplica também desempenha tal função);
CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), em favor da autora, a título de indenização por danos morais, sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, de acordo com os critérios, índices e termos indicados no capítulo anterior, que passam a integrar este capítulo dispositivo.
Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do Art. 487, inc. I, do CPC.

Irresignada, a companhia aérea interpôs Recurso Inominado (ID 17231106), sustentando que não houve conduta ilícita apta a ensejar a responsabilização, uma vez que teria prestado assistência adequada à passageira, bem como que inexiste dano moral indenizável. Alega, ainda, a inexistência de danos materiais passíveis de indenização e, de forma subsidiária, requer a redução do quantum indenizatório fixado, sob o argumento de que o valor arbitrado importaria em enriquecimento sem causa.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 17231110), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo devidamente recolhido (IDs 17231107 e 17231108).

Conheço
do recurso inominado, porquanto preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. Recebo-o apenas no efeito
devolutivo
, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Passo ao exame do mérito.

A controvérsia em análise configura uma clara relação de consumo, o que atrai a incidência do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a regra da responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do referido diploma:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

No caso em tela, a recorrente não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito dos autores. A tese de que o cancelamento se deu por problemas meteorológicos, além de não ter sido comprovada, não afasta a responsabilidade da transportadora, pois se caracteriza como fortuito interno, inerente ao risco da atividade.

O cancelamento do voo foi comunicado na véspera do embarque, inviabilizando a conexão internacional CNF–CUR, sem que fosse apresentada solução eficaz para preservar a chegada ao destino final em tempo equivalente.

A reacomodação ofertada limitou-se ao trecho doméstico, com alternativa internacional apenas para data posterior (17/02/2025), o que frustrou substancialmente a finalidade do contrato de transporte, não atendendo ao padrão objetivo exigido pela Resolução ANAC nº 400/2016, especialmente quanto à reacomodação integral ou reembolso, à escolha do passageiro.

Corroboro o entendimento do juízo sentenciante, que bem observou:

In casu, em que pese os argumentos trazidos pela requerida em contestação, acerca da ausência de falha na prestação de serviços, não lhe assiste razão, sobretudo em razão do cancelamento de voo devido à necessidade de manutenção da aeronave, por ser parte integrante da atividade exercida por ela (fortuito interno) e não fato extraordinário, não sendo, portanto, causa excludente da responsabilidade de indenizar.
Acrescenta-se que o fato de a empresa realizar a manutenção não programada da aeronave sugere que não está dando a devida atenção às revisões necessárias. Ainda neste sentido, nota-se que é esperado que os horários de partida permitam intervalos adequados para uma revisão rápida entre voos, evitando assim o cancelamento ou alteração dos compromissos assumidos.
A empresa não apresenta evidências de que tentou buscar reacomodação satisfatória em voo próximo suficiente para suprimir eventuais danos à passageira, a fim de cumprir os horários contratados para o transporte. Portanto, não pode alegar que fez todos os esforços possíveis para cumprir o contrato.
Embora a companhia aérea tenha justificado o cancelamento do voo devido a uma manutenção extraordinária na aeronave, aplica-se a teoria do risco do negócio, na qual a empresa assume os riscos inerentes à sua prática comercial, permanecendo assim a obrigação de reparar os danos causados à passageira.
Portanto, considerando que a passageira foi prejudicada pelo cancelamento do voo, resultando no atraso de 19 horas para sua chegada ao destino, resta configurada a falha na prestação de serviços por parte da companhia aérea requerida.

A situação vivenciada pelos autores ultrapassou o mero dissabor. A falta de comunicação prévia, somada à longa espera por assistência no aeroporto, configura um serviço defeituoso que atinge a incolumidade psíquica do consumidor, gerando angústia, desgaste emocional e quebra de confiança que justificam a reparação por dano moral.

Contudo, no que tange ao
quantum
indenizatório, a jurisprudência, incluindo o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, orienta que o valor fixado em primeira instância só deve ser alterado se for irrisório ou exorbitante.

No presente caso, o valor de R$10.000,00 para cada autor mostra-se excessivo. Considerando as peculiaridades do caso concreto e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que a minoração do valor para R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor é medida adequada para reparar o abalo sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e reduzir o valor da condenação por danos morais para
R$ 7.000,00 (sete mil reais) para cada autor
. O montante deverá ser corrigido pela taxa SELIC a partir da data da sentença.

Ficam mantidos os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, em razão do provimento parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)